Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-62.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000792-62.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: JOSENILDO SANTOS ANDRADE Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL Agravado: BANCO PAN S.A. Advogado(s):MOISES BATISTA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. RECURSO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA DO CLIENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSUFICIÊNCIA DO PRÓPRIO ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DA ARTE. 99, § 5º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal. O Agravante sustenta que, por tratar-se de recurso que discute a própria concessão do benefício da gratuidade de justiça, o preparo seria dispensável. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade de recolhimento do preparo recursal quando o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais e há pedido de gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Diferentemente do alegado pelo recorrente, a questão da gratuidade não constitui o mérito do recurso de apelação, que versava exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais, sendo a gratuidade apenas um requisito de admissibilidade. 4. O art. 99, § 5º, do CPC estabelece expressamente que o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 5. A documentação apresentada pelo recorrente refere-se exclusivamente à sua situação econômica pessoal, e não à de seus advogados, que são os verdadeiros titulares do direito em discussão. 6. Não tendo os advogados comprovado sua própria hipossuficiência econômica, apesar das oportunidades concedidas, e não tendo sido recolhido o preparo recursal no prazo determinado, correta a decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário da justiça gratuita está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC". _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 5º, e 1.007; Lei nº 8.906/94, art. 23. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno na Apelação nº 8000792-62.2022.8.05.0022, sendo Agravante Josenildo Santos Andrade e Agravado o Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator